Tribunal: TJDFT
Processo: 0719583-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719583-57.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: NILO GEISEL, LACIR JOSE GEISEL APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Nilo Geisel e Lacir José Geisel contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação (ID n. 42310538). 2. Os embargos de declaração opostos pelos ora agravantes (ID n. 43067765) foram rejeitados (ID n. 44130087). 3. Nas razões recursais de ID n. 45154622, os agravantes defendem, inicialmente, o cabimento do recurso interposto, sob o fundamento de que, conforme o parágrafo único do art. 1.015 do CPC, é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação ou cumprimento de sentença. 4. No mérito, alegam, em síntese, que o acórdão impugnado desconsiderou a comprovação da manipulação dos documentos elaborados pelo CENOP - Curitiba/PR e apresentados pelo agravado, nos quais foram inseridos abatimentos a título de dívida não quitada de securitização, quando comprovado por documento fornecido pelo CRI de UNAÍ-MG que os agravantes liquidaram o débito e, logo, deveriam receber o valor integral do diferencial dos expurgos inflacionários do período de março/abril de 1990. 5. Reforçam que o exposto se trata de fato novo de extrema relevância sobre o mérito da demanda e, por isso, deve ser considerado, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa. 6. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma do acórdão para reconhecer a ocorrência do fato novo apresentado e a condenação do agravado por litigância de má-fé. 7. Preparo comprovado (IDs n. 45154627 e n. 45154628). 8. Sem contrarrazões. 9. É o necessário. Decido. 10. O art. 932, III do CPC/2015 impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 11. O agravo de instrumento foi interposto contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação (ID n. 42310538). Todavia, nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias. 12. A definição de decisão interlocutória está prevista no §2o do art. 203 do CPC: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.” [grifado na transcrição]. 13. O recurso interposto destina-se à análise de decisões interlocutórias previstas em lei, proferida por juízo singular. Contudo, foi manejado indevidamente contra julgamento colegiado (acórdão) deste Tribunal, nos termos já salientados. 14. A sistemática do atual CPC passou a prever, de maneira expressa, três hipóteses de fungibilidade recursal: (1) a possibilidade de se conhecer embargos de declaração como agravo interno (art. 1.024, §3o); (2) recurso especial como recurso extraordinário (art. 1.029, §4o) e (3) recurso extraordinário como recurso especial (art. 1.033). 15. Em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, assim como para aproveitar os atos praticados e permitir o julgamento do mérito da controvérsia, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça permite a fungibilidade entre outras espécies recursais. 16. Entretanto, para que seja possível a sua aplicação, deve haver dúvida fundada quanto à natureza da decisão, a inocorrência de erro grosseiro e que o recurso equivocado seja interposto no prazo do correto. 17. A interposição de agravo de instrumento contra acórdão constitui erro grosseiro, que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme precedente deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO DE MÉRITO. IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.009. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. 1. O agravo de instrumento é o recurso cabível como meio de impugnação de decisão parcial de mérito. Inteligência do §5o, do artigo 356, do Código de Processo Civil. 2. É inadmissível a interposição de agravo de instrumento como sucedâneo do recurso de apelação cível, por configurar, erro grosseiro, o que desampara sequer a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. O entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, impossibilita a concessão de prazo para sanar o vício apontado, diferente da regra contemplada no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que trata do saneamento de vício estritamente formal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1224083, relatora: Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, publicado em: 19/12/2019” [grifo na transcrição]. 18. O recurso é manifestadamente inadmissível. Dispositivo 19. Não conheço o agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, inciso III). 20. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 21. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 22. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. A multa, para cumprir sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários mínimos tendo em vista o valor da causa (R$1.000,00) e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 23. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 29 de março de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro